Tribunal: TJDFT
Processo: 0741881-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ACÓRDÃO NÃO UNÂNIME. VOTO MINORITÁRIO. CONDENAÇÃO POR PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. DESCLASSIFICAÇÃO. INADEQUAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os artigos 28 e 33 da Lei no 11.343/06, que preveem, respectivamente, a figura do usuário e a do traficante de drogas, embora evidenciem gravidade e tratamento diametralmente opostos, carregam núcleos comuns no tipo penal.
2. Para que se possa diferenciar com segurança qual a conduta praticada pelo agente, ou seja, se tráfico ou porte/posse para os fins de consumo pessoal, o legislador estabeleceu alguns vetores a serem considerados pelo juiz, para os fins de se realizar essa diferenciação, estando eles cristalizados no §2o do artigo 28 da Lei 11.343/06, sendo a redação do dispositivo legal a seguinte: “§ 2o Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”
3. Na hipótese dos autos, a atitude do acusado de dispensar parte da droga, arremessando-a durante a fuga no telhado de uma construção ao perceber a presença dos policiais, aliada ao depoimento dos agentes envolvidos, a quantidade de 28,55g de maconha e o valor de R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais), em espécie, apreendidos, na forma em que se dera, evidencia a ação delitiva direcionada ao tráfico de drogas pelo réu, que trazia consigo substância entorpecente para fins de difusão ilícita, sendo inviável a desclassificação para a conduta do artigo 28 da Lei no 11.343/2006, razão pela não há como prevalecer o voto minoritário do acórdão.
4. Embargos infringentes conhecidos e não providos.